Tribunal: TJDFT
Processo: 0712446-17.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Execução penal. Indulto pleno. Decreto 11.302/22. Crimes impeditivos - roubo. Violência ou grave ameaça à pessoa. Pena não cumprida. Agravo não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de decisão que indeferiu indulto pleno, nos termos do Decreto 11.302/22, ao fundamento de que não cumprida integralmente as penas dos crimes impeditivos.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se as hipóteses impeditivas previstas no decreto devem ser examinadas de forma individualizada na situação executória do apenado.
III. Razões de decidir
3. O Decreto Presidencial 11.302/22, para conceder indulto aos crimes não impeditivos exige que, na pena unificada, não haja saldo de pena por crime impeditivo a ser cumprida (art. 7o, § único).
4. É entendimento pacífico das Cortes Superiores que a limitação do parágrafo único do art. 11 do Decreto Presidencial 11.302/22 remete a todas as penas objeto de execução, sendo irrelevante se os crimes foram cometidos no mesmo contexto fático ou não.5. Se, ao tempo do Decreto Presidencial 11.302/22, o apenado não havia cumprido a pena dos crimes impeditivos, não preenche os requisitos para concessão de indulto.
IV. Dispositivo.
6. Agravo não provido.
____
Dispositivos relevantes citados: Decreto Presidencial n. 11.302/22, art. 7o e 11. CP, art. 157.
Jurisprudências relevantes citadas: STF, SL 1698 MC-Ref, Relator(a): Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 21-02-2024, public 29-02-2024; STJ, AgRg no HC n. 890.929/SE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 24/4/2024.